Tribunal: STF
Processo: Rcl 95405
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Hapvida Assistência Médica S/A em face de decisão proferida pela 31ª Vara Cível da Capital do Estado de Pernambuco, nos autos do processo nº 0096127-89.2025.8.17.2001, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI nº 7.265.

Narra a reclamante que a demanda originária consiste em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, visando ao custeio do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina intranasal), prescrito para tratamento de episódio depressivo grave (CID F32.2), em contexto de alegada refratariedade terapêutica.

Afirma que a operadora indeferiu administrativamente a cobertura pretendida ao fundamento de ausência de enquadramento da hipótese clínica nas Diretrizes de Utilização Técnica da ANS, bem como em razão de controvérsias científicas relacionadas à efetividade do tratamento para prevenção de suicídio, às limitações temporais dos estudos disponíveis e à existência de alternativas terapêuticas previstas na regulação da saúde suplementar.

Sustenta que, apesar da complexidade técnico-regulatória da controvérsia, o juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral do tratamento, com fundamento substancial em prescrição médica particular e em documentos produzidos unilateralmente pela autora da ação originária, sem submissão prévia do caso ao NATJUS.

Aduz que a decisão reclamada deixou de observar os parâmetros fixados na ADI nº 7.265, especialmente quanto à necessidade de formação de cognição técnico-científica qualificada para a excepcional cobertura de tratamento não previsto no Rol da ANS.

Ao final, requer: (i) a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada; e (ii) no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida pela instância de origem, com observância dos parâmetros fixados na ADI nº 7.265.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Na ADI n. 7.265, o STF fixou a seguinte tese de julgamento:
 
“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; 
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); 
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; 
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e 
(v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: 
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória.”

No caso em exame, o Juízo reclamado, em sede de cognição sumária e diante dos elementos probatórios apresentados nos autos, entendeu estarem preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, consignando ser da operadora de plano de saúde a obrigação de suportar os custos de fármaco regularmente registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, ainda que se trate de tecnologia não prevista nas Diretrizes de Utilização Técnica da ANS. Confira-se (eDoc. 11):

“Narra a autora que é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré desde 01/12/2019, conforme cartão juntado à p. 3 do Id 222298063. Afirma que é portadora de transtorno depressivo grave (CID-10 F32.2), apresentando histórico prolongado de sofrimento psíquico, com recorrência de ideação suicida e falhas terapêuticas frente a diversas combinações medicamentosas utilizadas ao longo dos anos. 
O laudo médico psiquiátrico acostado ao Id 222298064 descreve o quadro clínico, assinalando que a autora faz uso de múltiplos psicotrópicos, como Fluoxetina, Carbonato de Lítio, Desvenlafaxina, Escitalopram e Rivotril, sem que tenha alcançado melhora significativa. 
O documento informa que a paciente obteve 48 pontos na Escala Montgomery-Åsberg de Depressão (MADRS), resultado que corresponde a depressão grave, situando-a em risco iminente de suicídio. 
Diante disso, o médico assistente prescreveu o uso urgente do medicamento Spravato®, com regime terapêutico estruturado em fases de indução, manutenção e segurança. Sustenta a autora que já tentou outros tratamentos indicados para seu diagnóstico, sem sucesso, o que corrobora a necessidade da terapêutica de última linha prescrita. 
Apesar disso, a operadora demandada negou cobertura ao tratamento, alegando tratar-se de procedimento ‘fora da DUT’, conforme documento juntado aos autos (Id 222298065).
A ré foi previamente intimada para se manifestar acerca do pleito liminar, tendo permanecido silente. 
É o relatório. Passo a decidir
A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração simultânea de dois requisitos essenciais: [...]
Entendo que, neste momento embrionário, ambos os requisitos restam evidenciados. Explico.
A probabilidade do direito decorre da condição de beneficiária da autora e da documentação médica que comprova: (i) diagnóstico de depressão grave refratária; (ii) histórico de múltiplas tentativas terapêuticas ineficazes; (iii) risco iminente de suicídio; e (iv) prescrição fundamentada de medicamento regularmente aprovado pela ANVISA para situações emergenciais envolvendo Transtorno Depressivo Maior com risco imediato à vida. O tratamento é prescrito para uso exclusivo em ambiente ambulatorial especializado, o que afasta o argumento de uso domiciliar. 
Quanto à negativa baseada na ausência de previsão em DUT, trata-se de justificativa administrativa que não se sobrepõe à urgência médica comprovada. O art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98 impõe cobertura obrigatória em situações de risco imediato de vida, como a retratada nos autos, além de ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que a DUT não pode restringir tratamento de urgência quando há indicação médica expressa e fundamentada. 
Neste sentido, destaco os seguintes precedentes: [...]
O perigo de dano é manifesto, pois a autora se encontra em condição psiquiátrica de risco elevado, havendo possibilidade real de agravamento irreversível ou óbito caso o tratamento não seja iniciado de imediato. 
Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, determinando que a ré autorize e custeie efetivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão, o tratamento prescrito com Cloridrato de Escetamina intranasal (Spravato®), a ser administrado em ambiente ambulatorial/hospitalar de sua rede credenciada, sob supervisão médica, conforme posologia e fases indicadas no laudo médico” (grifos acrescidos).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a reclamação constitucional exige: (i) estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado; (ii) impossibilidade de seu uso como sucedâneo recursal; e (iii) vedação ao revolvimento do conjunto fático-probatório.

Compulsados os autos, observa-se que a decisão reclamada, proferida em sede de cognição sumária, restringiu-se à análise dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios então constantes dos autos, concluindo pela presença da probabilidade do direito e do perigo de dano em razão da gravidade do quadro clínico narrado.

Não houve, portanto, pronunciamento definitivo acerca da controvérsia constitucional suscitada, tampouco exame específico sobre a incidência, interpretação ou eventual afastamento da tese firmada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 7.265, inexistindo, inclusive, qualquer menção expressa ao referido paradigma vinculante na decisão reclamada.

Incide, no caso, a orientação consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual, para o cabimento da reclamação, “os atos questionados [...] hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 25-09-2008, DJe de 17-10-2008)

Nesse cenário, evidencia-se que a pretensão deduzida na presente reclamação traduz mero inconformismo da parte reclamante com o conteúdo da decisão proferida pelo Juízo de origem, buscando-se, por via transversa, a revisão do juízo formulado na instância ordinária, providência manifestamente incompatível com a finalidade constitucional da reclamação.

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir eventuais equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.

Nesse mesmo sentido, em demandas envolvendo controvérsia semelhante à discutida nos autos, destacam-se os seguintes julgados: Rcl 94.977/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/05/2026; Rcl 93.993/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/05/2026; e Rcl 94.837/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/05/2026.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Comunique-se ao Tribunal reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente